Tribunal: TJMT
Processo: 1010346-47.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010346-47.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. VALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação para reformar sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo integralmente as multas administrativas aplicadas pelo PROCON em face de concessionária de serviços públicos por irregularidades no refaturamento de contas de energia elétrica.

II. Questão em discussão

O ponto em análise consiste em três hipóteses: (i) verificar a validade dos processos administrativos que aplicaram as penalidades; (ii) analisar se há desproporcionalidade entre os valores das multas e a gravidade das infrações cometidas; e (iii) definir a responsabilidade pelos honorários advocatícios diante do resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

Os processos administrativos tramitaram regularmente, com garantia ao contraditório e à ampla defesa, estando as decisões devidamente motivadas com indicação dos dispositivos legais violados e das razões que justificaram o indeferimento das defesas.

O controle judicial dos atos administrativos limita-se ao plano da legalidade do procedimento, não alcançando o mérito da sanção, conforme jurisprudência pacífica.

Embora o PROCON esteja legitimado a aplicar sanções administrativas, a jurisprudência admite controle judicial da razoabilidade do quantum da multa nas hipóteses de desproporção manifesta.

Verifica-se desproporcionalidade entre os valores das faturas questionadas e os montantes das multas aplicadas, que superaram em mais de 100 vezes o valor efetivamente refaturado, considerando a natureza da infração e a reparação espontânea do erro.

A redução das multas para R$ 30.000,00 cada, totalizando R$ 150.000,00, atende aos critérios de proporcionalidade e ao caráter pedagógico da sanção.

Configura-se sucumbência recíproca, pois a parte embargante obteve êxito substancial na pretensão subsidiária, com proveito econômico de R$ 531.257,30.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"As multas administrativas aplicadas pelo PROCON devem observar o princípio da proporcionalidade, sendo admissível o controle judicial quando houver manifesta desproporção entre a gravidade da infração e o valor da sanção, considerando a natureza da conduta, a reparação espontânea e o caráter pedagógico da penalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 55, 56 e 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 5º; CPC, arts. 85, § 2º, II, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, N.U 1003925-22.2016.8.11.0041, relator Desembargador Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 26.9.2023; TJES, AC 0021668-69.2014.8.08.0347, relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 8.3.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação in
terposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos Embargos à Execução movido em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a exigibilidade das multas administrativas aplicadas pelo PROCON Estadual.

A embargante foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 5% do valor da causa, em razão do princípio da causalidade.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados (Id. 303074857 e 303074858).

A apelante, preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que houve julgamento antecipado sem produção da prova oral requerida, a qual seria necessária para comprovar a regularidade dos procedimentos de faturamento.

Alega ainda, falha na fundamentação da sentença, que teria tratado de maneira genérica as cinco infrações, sem realizar análise individualizada de cada uma delas, violando o art. 489, §1º, IV, do CPC.

No mérito, defende a nulidade dos processos administrativos, por ausência de motivação e violação aos princípios da motivação, ampla defesa e contraditório. Sustenta que os débitos executados são insubsistentes, pois cumpriu todas as exigências administrativas e observou as normas de proteção ao consumidor.

Destaca que os processos administrativos referem-se a atos de recuperação de consumo, motivados por irregularidades nos medidores, bem como acúmulo de consumo, devido à impossibilidade de realização de leituras nos meses anteriores, o que justificaria o faturamento por média de consumo nesses períodos.

Argumenta, ainda, que a imposição das multas administrativas é indevida, por punir o exercício regular de direito, afetando empresa de boa-fé que prestou informações necessárias. Pontua também que as multas são irrazoáveis e desproporcionais, pois os valores são exorbitantes e ultrapassam o limite aceitável.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade dos processos administrativos e/ou insubsistência das penalidades impostas; subsidiariamente, pleiteia a redução das multas.

Por fim, requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por configurar
bis in idem
, diante da cobrança do valor destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento de Serviços Jurídicos do Estado - FUNJUS. Subsidiariamente, requer a fixação de sucumbência recíproca.

Nas contrarrazões, o Estado refuta o alegado cerceamento de defesa, defendendo que a documentação apresentada é suficiente para a comprovação dos fatos. No mérito, sustenta a legalidade dos processos administrativos, a observância do contraditório e ampla defesa, bem como a proporcionalidade das multas, conforme os critérios legais.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar ante a inexistência de interesse público na lide (Id. 311302890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia trazida à apreciação do Tribunal consiste em apurar a existência de vícios de legalidade na aplicação de penalidades administrativas pelo PROCON Estadual, notadamente quanto à validade formal dos processos administrativos sancionadores e à razoabilidade dos valores das multas impostas.

1. DAS PRELIMINARES

1.1. Do alegado cerceamento de defesa

A apelante sustenta nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova oral requerida, destinada a demonstrar a regularidade dos procedimentos de faturamento de energia elétrica.

O argumento, contudo, não merece acolhida.

Conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado indeferir diligências desnecessárias ou meramente protelatórias, especialmente quando a causa puder ser decidida por meio das provas já constantes dos autos.

No caso concreto, trata-se de controvérsia eminentemente documental, centrada na verificação da legalidade dos autos de infração lavrados pelo PROCON em razão de cobranças excessivas de energia elétrica praticadas pela concessionária, que posteriormente procedeu ao refaturamento dos valores. A produção de prova oral para demonstrar a regularidade dos procedimentos internos da empresa não contribuiria de forma relevante para o deslinde da controvérsia, que se resume à legalidade da sanção administrativa aplicada.

Inexiste, pois, qualquer cerceamento do direito de defesa.

Rejeito a preliminar.

1.2. Da ausência de fundamentação da sentença

A apelante alega nulidade da sentença por violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, ao argumento de que a decisão proferida seria genérica e desprovida de fundamentação adequada, especialmente por não ter enfrentado individualmente as alegações relativas a cada auto de infração.

Não procede a alegação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se exige que o julgador rebata um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma a possibilitar o controle jurisdicional e a compreensão das razões do seu convencimento, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

No caso dos autos, embora a sentença não tenha individualizado cada processo administrativo, examinou adequadamente os temas centrais da demanda, quais sejam: a alegada nulidade por ausência de motivação, a regularidade da atuação do PROCON e a proporcionalidade das sanções aplicadas. A fundamentação, ainda que sucinta, foi suficiente para demonstrar a validade dos atos administrativos impugnados.

Rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO

A presente ação de embargos à execução foi proposta com o objetivo de anular cinco multas administrativas aplicadas pelo PROCON Estadual, que totalizavam o valor de R$ 681.257,30. As penalidades foram impostas à concessionária de energia elétrica por supostas infrações ao Código de Defesa do Consumidor e às normas regulatórias da ANEEL, em razão de cobranças excessivas de energia elétrica posteriormente reconhecidas e objeto de refaturamento pela própria empresa.

As autuações ensejaram a lavratura das seguintes Certidões de Dívida Ativa:
:

PROCESSO ADM.

CONSUMIDOR

VALOR DA FATURA

MULTA APLICADA PELO PROCON

CDA Nº

51.001.003.18-0009102

Antônio Carlos de Oliveira

R$ 477,87

R$ 80.000,00

2023752970

51.001.001.19-0010564

Daiane Cristina Silva Panta

R$ 1.027,54

R$ 60.000,00

2023752974

51.001.002.18-0018216

Valdemir Silvestre de Souza

R$ 1.796,63

R$ 64.000,00

2023752973

51.001.001.17-0034557

Ana Lucia Gomes de Souza

R$ 9.100,40

R$ 80.000,00

2023743208

51.001.001.18-0008562

João Gomes dos Santos

R$ 2.830,92

R$ 80.000,00

2023752980

2.1. Da validade dos processos administrativos

A parte embargante sustenta a nulidade dos autos de infração, por ausência de motivação nas decisões administrativas.

Todavia, os documentos acostados aos autos demonstram que os processos administrativos tramitaram regularmente, com garantia ao contraditório e à ampla defesa. As decisões que aplicaram as penalidades estão acompanhadas da devida indicação dos dispositivos legais violados, bem como das razões que justificaram o indeferimento das defesas.

Conforme jurisprudência pacífica, o controle judicial dos atos administrativos não alcança o mérito da sanção, mas apenas a legalidade do procedimento:

“Verificado que o PROCON aplicou a sanção mediante processo administrativo no qual foram assegurados a ampla defesa e o contraditório, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, pois o controle dos atos administrativos é limitado ao plano da legalidade do procedimento que levou à imposição da penalidade.” (TJMT – N.U 1003925-22.2016.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 26/09/2023, DJE 28/09/2023)

Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida.

2.2. Da proporcionalidade das multas

Nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, as sanções administrativas devem ser fixadas com observância da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor.

Embora o PROCON esteja legitimado a aplicar sanções administrativas (arts. 55 e 56 do CDC; art. 5º do Decreto 2.181/97), a jurisprudência admite controle judicial da razoabilidade do quantum da multa, nas hipóteses em que houver desproporção manifesta:

“Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.”
(TJES – Apelação Cível nº 0021668-69.2014.8.08.0347, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 08/03/2023)

No presente caso, verifica-se nítida desproporcionalidade entre os valores das faturas questionadas e os montantes das multas aplicadas, que em alguns casos superaram em mais de 100 vezes o valor efetivamente refaturado.

Considerando a natureza da infração, a reparação espontânea do erro por parte da concessionária (refaturamento) e o caráter pedagógico da sanção, impõe-se a redução das multas para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada, totalizando R$ 150.000,00.

Essa solução está em consonância com precedentes desta Corte:

·

N.U 1019923-83.2023.8.11.0041, Rel. Maria Aparecida Ribeiro;

·

N.U 1000566-83.2024.8.11.0041, Rel. Márcio Vidal;

·

N.U 1038745-57.2022.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos.

2.3. Dos honorários advocatícios

Na origem, os embargos foram propostos com pedido principal de nulidade das multas e, alternativamente, sua redução. Embora não acolhido o pedido de anulação, a parte embargante obteve êxito substancial na pretensão subsidiária, com a redução das multas de R$ 681.257,30 para R$ 150.000,00 — ou seja, um proveito econômico de R$ 531.257,30.

Nesse contexto, configura-se sucumbência recíproca, pois ambas as partes decaíram parcialmente de seus pedidos, nos termos do art. 86 do CPC.

Nos termos do art. 85, § 2º, II, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Considerando a natureza da causa, a complexidade da matéria e o grau de zelo profissional, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício obtido (R$ 531.257,30), a serem rateados em partes iguais entre as partes (50% cada), observando-se o disposto no § 14 do mesmo artigo, quanto à Fazenda Pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para:

1.

Reduzir os valores das multas aplicadas nos processos administrativos para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada, totalizando R$ 150.000,00;

2.

Reconhecer a sucumbência recíproca, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 531.257,30), a serem rateados em partes iguais entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025